Tribunal: TJPA
Processo: 0003842-78.2013.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003842-78.2013.8.14.0062

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCUMA

APELADO: VERONICA SCHMIDT

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. REQUERIMENTO DE FÉRIAS NÃO ADIMPLIDAS. AFASTADA A INCIDÊNCIA DO RE n.º 1.066.677 (TEMA 551 DO STF). LEGALIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. CUMPRIMENTO DO REQUISITO CONSTITUCIONAL ART. 37, IX E LEI MUNICIPAL 380/09. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Cinge-se a controvérsia em recurso de apelação cível que visa reforma de decisão de primeiro grau que julgou parcialmente procedente pedido de verbas trabalhistas não adimplidas;

II-
Quanto ao direito de os ex-servidores temporários perceberem verbas trabalhistas após o fim do contrato de trabalho, já definiu o E. STF que estes possuem direito aos saldos não pagos do FGTS, quando verificada a desnaturação da relação contratual;

III-
No julgamento do RE n.º 1.066.677 (Tema 551) o Pretório Excelso definiu a seguinte tese:
“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”
;

IV-
In casu
, o contrato de trabalho existente entre a apelada e a
municipalidade perdurou de 01.08.2011 a 31.12.2012, 16 (dezesseis) meses e 30 (trinta) dias, prazo inferior ao período de 02 (dois) anos, autorizados pela norma municipal (art. 1º, PU, Lei n.º 380/2009);

V-
Não faz jus a apelada a parcela pleiteada, tendo em vista que não há nulidade no contrato de trabalho com a administração municipal que atende os termos do art. 37, IX da CF e da Lei Municipal n.º 308/09

VI-
Recurso de apelação conhecido e provido,
reformando a sentença de origem nos termos da fundamentação lançada
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCUMÃ

(id 1439864) em face de sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Var Única de Tucumã
(id 1439863), nos autos da Ação de Cobrança de Parcelas Trabalhistas (id 1439862).

Na origem, o autor alega que foi contratado em regime temporário pela Prefeitura de Tucumã, prestando serviço de 01.08.2011 a 31.12.2012. Assim, requereu o pagamento de férias integrais de 2012/2013 acrescido de 1/3 e férias proporcionais de 05/12 avos de 2012 acrescida de 1/3.

A sentença julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“(...)
Destarte, nos termos da presente fundamentação, julgo procedente o pedido inicial e condeno o Município de Tucumã a pagar ao Autor férias integrais simples relativas ao período aquisitivo de 2011/2012 e as férias proporcionais, 05/12, relativas ao período de agosto a dezembro de 2012, acrescidas do terço constitucional. Sobre o valor deverão incidir juros de 0,5% ao mês, devidos a partir da citação, nos termos da Lei 11.960/2009, e correção monetária pelo INPC a partir da extinção do vínculo laboral. Condeno o requerido em honorário advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa. Sem custas em face de isenção legal. Deixo de submeter a presente ao reexame necessário em face do pequeno valor (art. 475, §2.º do CPC). No mais, tenho que o adimplemento do valor constante da sentença deverá ser feito de acordo com o disposto no art. 100, §3º da Constituição Federal, dependente, pois, apenas de requisição de pequeno valor, não se submetendo à ordem cronológica de que trata o caput do referido dispositivo.
(...)
”

Inconformado com a decisão de origem, a municipalidade interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões, o apelante alega que a sentença deve ser reformada tendo em vista que a autora/apelada foi contratada pelo prefeito anterior que não adimpliu a obrigação. Assim, a manutenção da sentença pode levar à incorreção do crime de responsabilidade fiscal do prefeito atual.

No mérito alega que não há previsão normativa acerca da verba pleiteada, vez que a relação é regida pelo regime estatutário e não celetista. Além disso, diz que o contrato de trabalho é amparado pela legislação federal e municipal, não tendo como declará-lo nulo.

A apelada apresentou contrarrazões. (id 5598060).

Em suas razões, em síntese, requer que o recurso seja improvido.

Instada a se manifestar, a Promotoria de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. (id 9053838).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Não existindo alegações preliminares passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em recurso de apelação cível que visa reforma de decisão de primeiro grau que julgou parcialmente procedente pedido de verbas trabalhistas não adimplidas.

Quanto ao direito de os ex-servidores temporários perceberem verbas trabalhistas após o fim do contrato de trabalho, já definiu o E. STF que estes possuem direito aos saldos não pagos do FGTS, quando verificada a desnaturação da relação contratual.

In casu
, a autora/apelada requereu em exordial os valores não pagos a título de férias após o fim do contrato de trabalho estabelecido com a Administração Pública Municipal de Tucumã.

Até pouco tempo, só existia entendimento acerca do pagamento dos valores do FGTS. Contudo, no julgamento do RE n.º 1.066.677 (Tema 551) o Pretório Excelso definiu a seguinte tese:

“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”

Estendendo, dessa forma, o direito previsto no art. 39, §3º da CF.

Sobre a matéria, cabe mencionar ainda, que a contratação de temporários pela Administração Pública é possível tendo em vista os termos do artigo 37, IX da Constituição Federal.

O contrato deve ser firmado com base em Lei Municipal autorizadora que estabelecerá os termos do contrato temporário entre o ente federado e o particular.

No presente caso, resta claro que a contratação da apelada se deu por meio da Lei Municipal n.º 380/2009. A norma institui em seu artigo 1º, Parágrafo Único o seguinte:

Art. 1- Administração Pública Municipal de Tucumã, direta e indireta de qualquer dos Poderes, fica autorizada a promover a contratação por tempo determinado de pessoal temporário, conforme dispõe o Inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal e Art. 40, Incisos III, VII e X, da Lei Orgânica do Município de Tucumã

Parágrafo Único - As contratações de que trata o Artigo anterior, serão feitas pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, a partir de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2009, podendo ser prorrogado por igual período, observando-se a conveniência administrativa

Logo, conforme alega a apelada em exordial, esta manteve relação com a municipalidade de 01.08.2011 a 31.12.2012, 16 (dezesseis) meses e 30 (trinta) dias, prazo inferior ao período de 02 (dois) anos, autorizados pela norma municipal.

Porquanto, tendo em vista que a delimitação dada pelo RE n.º 1.066.677 (Tema 551 do STF), não faz jus a apelada a parcela pleiteada, tendo em vista que não há nulidade no contrato de trabalho com a administração municipal que atende os termos do art. 37, IX da CF e da Lei Municipal n.º 308/09.

Consequentemente, é o caso de inversão do ônus processual, que deverá ser suportado pelo Recorrido. Com fundamento no disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, arbitro os honorários de sucumbência em importância equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade de tal verba, bem como a referente às custas, suspensas, nos termos do disposto no artigo 98, §3º, do mesmo Diploma Processual.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interpostos pelo Município de Tucumã e
DOU PROVIMENTO
, reformando a sentença de origem nos termos da fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém,
25 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2022